Tribunal: TJMT
Processo: 1005702-03.2023.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005702-03.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE VITORIA LOPES DA SILVA - CPF: 049.389.112-99 (APELANTE), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0001-02 (APELADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela autora contra sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 329,00, rejeitando o pedido de indenização por dano moral.

Consumidora adquiriu bobina de ignição no valor de R$ 320,00, devolveu o produto e solicitou estorno. O valor não foi restituído, mesmo após diversas tentativas administrativas frustradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar:(i) se a falha das rés na devolução do valor configura dano moral indenizável; e (ii) o quantum indenizatório adequado ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Configurada a falha na prestação de serviços das rés, em violação ao art. 14,
caput
, do CDC, devido à ausência de estorno do valor pago, mesmo após diversas tentativas administrativas da consumidora.

O desconforto e os transtornos causados à autora, que se encontrava em situação de vulnerabilidade por gravidez de risco, excedem os dissabores cotidianos e justificam a indenização por danos morais.

O arbitramento da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter compensatório e punitivo. Fixação do valor em R$6.000,00 como adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
A falha na prestação de serviços que causa prejuízo financeiro e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento configura dano moral passível de reparação. 2. O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.331, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 28.06.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Viviane Vitoria Lopes da Silva, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida contra
Aguilera Autopeças Ltda., e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
,
julgou parcialmente procedentes, para condenar as rés, em solidariedade, ao pagamento de R$ 329,00 a título de dano material, além disso, em razão da sucumbência reciproca condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação.

Em suas razões recursais a apelante, alega em síntese, a existência de dano em face do ato ilícito cometido pelas rés. Requer o arbitramento de indenização a titulo de dano moral.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões (id. 249988214 e 249988213), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a autora alega ser destinatária final de produto e serviço na relação de consumo, tendo adquirido uma bobina de ignição Cobalt Flex U2105 no valor de R$ 320,00, mediante pagamento à vista via cartão de débito, em 30.05.23, junto à empresa Castrillon Autopeças, na cidade de Alta Floresta-MT. O produto foi adquirido na modalidade condicional, ou seja, seria devolvido caso não fosse utilizado, conforme previsão da nota fiscal.

A autora narra que devolveu o produto no dia 31.05.2023, solicitando o estorno do valor pago, conforme orientação da empresa. Foi informada que o valor seria restituído em sua conta devido ao cancelamento da venda. No entanto, passados 21 dias, a autora ainda não havia recebido o valor, e procurou novamente a empresa Castrillon, que informou que a venda havia sido cancelada em 02.06.23, fornecendo uma carta de cancelamento referente à transação realizada via a maquininha de cartão SafraPay.

Mesmo com tal documento em mãos, a autora buscou esclarecimentos junto à segunda requerida, Banco Mercado Pago, responsável pelo cartão utilizado. A instituição afirmou que o prazo para estorno seria de 15 dias úteis, porém, passados 27 dias úteis desde o cancelamento, o valor ainda não havia sido restituído.

Argui que tentou diversas vezes, sem sucesso, solucionar a questão por via administrativa e consensual, contatando tanto a empresa Castrillon quanto o Banco Mercado Pago pelos canais de atendimento. Não obteve êxito, razão pela qual recorreu ao Judiciário para resolver o litígio. Destaca nos autos que se encontra em estado de gravidez de risco Diante disso, a autora pleiteia a restituição imediata do valor pago, devidamente atualizado, e a compensação pelo dano moral sofrido devido à desídia das requeridas, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o trâmite processual o douto magistrado
a quo,
julgou parcialmente procedentes, para condenar as rés, em solidariedade, ao pagamento de R$ 329,00 a título de dano material, além disso, em razão da sucumbência reciproca condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação.
(id. 249988205).

Em suas razões recursais a apelante, alega em síntese, a existência de dano em face do ato ilícito cometido pelas rés. Requer o arbitramento de indenização a titulo de dano moral.

Pois bem. De inicio, impende mencionar que
é inquestionável a falha na prestação de serviços por parte das apeladas, restando agora apenas deliberar se tal conduta gera o dever de indenizar por dano moral.

Resta evidente que as requeridas não cumpriram seu dever de prestar serviços de forma adequada e eficaz, prejudicando os direitos da autora como consumidora. As atitudes das requeridas, conforme alega a autora, configuram falhas reiteradas em suas obrigações, comprometendo em massa os direitos de seus consumidores.

Desta forma, além da ausência de devolução dos valores efetivamente pagos, tampouco ofereceu uma solução ao problema, mesmo diante de várias tentativas da parte autora, ocorrendo, portanto, a falha na prestação de serviços, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, nos termos do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, no que concerne a ocorrência de dano moral, anoto que houve reiteradas tentativas infrutíferas da apelante para solucionar a questão, fato que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Em adição, destaco que a autora, em situação de vulnerabilidade, uma vez que se encontrava em gravidez de risco, sofreu todos os transtornos resultantes das falhas cometidas pelas rés. O quadro revela claramente que os aborrecimentos e dificuldades enfrentadas extrapolaram o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral passível de reparação, especialmente diante da condição delicada da autora, que demandava um tratamento adequado e atencioso por parte das empresas envolvidas.

É
certo que o arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Assim, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-la
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim,
diante de todo o exposto, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, vislumbro que R$ 6.000,00 pelo dano moral sofrido pela autora cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença deve ser parcialmente reformada, para condenar as rés, de forma solidaria, ao pagamento de R$6.000,00 a titulo de dano moral.

De outra banda, diante do provimento do recurso, reformo o ônus sucumbencial para condenar as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios na forma estabelecida no ato sentencial, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024